Tribunal: TJPA
Processo: 0011715-19.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C 226, II E 71 DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. É INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA, QUANDO AS PROVAS DEMONSTRAM, COM INDISPENSÁVEL SEGURANÇA, QUE O RECORRENTE ABUSOU SEXUALMENTE DE P.A.D.J, SUA ENTEADA, DE 10 ANOS DE IDADE, PRATICANDO CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS. É INEGÁVEL QUE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO QUE TANGE À RESPECTIVA COMPROVAÇÃO, DESDE QUE SEU ESCLARECIMENTO SEJA HARMÔNICO E COERENTE. LOGO, AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, VEZ QUE ASSENTE UM CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. DA NULIDADE DO LAUDO SEXOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. NO CASO EM TELA, NÃO OCORREU A AUSÊNCIA DO PERITO OFICIAL, VEZ QUE FOI DESIGNADO A PERÍCIA PARA A DRA. GABRIELA RODRIGUES DE LIMA. PELO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO, ENTENDE-SE QUE A MÉDICA LEGISTA A QUAL CONFECCIONOU O LAUDO TRATA DE UMA PERITA, COMPETENTE PARA FAZÊ-LO. ALÉM DO MAIS, TAL QUESTÃO DE NULIDADE JÁ FOI APRECIADA PELO JUÍZO EM DOIS MOMENTOS, TANTO NA DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (FLS. 53/54), QUANTO DA SENTENÇA, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA DA DEFESA A RESPEITO. DESSA FORMA, NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE SOBRE O LAUDO SEXOLÓGICO EMITIDO PELO CPC-RENATO CHAVES.3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. - QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERENTE FOI DENUNCIADO APENAS PELO ARTIGO 217-A, NÃO TENDO A COMBINAÇÃO DAS AGRAVANTES TRAZIDAS EM SENTENÇA, NÃO HÁ QUE PROSPERAR, UMA VEZ QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS ALEGADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL, BEM COMO O JUIZ, NO MOMENTO DA SENTENÇA, PODERÁ ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 383 DO CPP;- QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA-BASE É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 08 (OITO) ANOS. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CP, POR SER O RÉU PADRASTO DA VÍTIMA E, NA ÉPOCA, TER AUTORIDADE SOBRE ELA, JÁ QUE RESIDIAM JUNTOS, DEVENDO A PENA SER AUMENTADA EM METADE, FIXO A PENA EM 12 ANOS DE RECLUS?O. PRESENTE AINDA O CONCURSO DE CRIMES (ARTIGO 71 DO CP), PELO QUE AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 20 (vinte) anos de reclusão em Regime Fechado. ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 16 de novembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0011715-19.2012.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: A.F.D.A
ADVOGADO PARTICULAR: EDMUNDO PINHEIRO JUNIOR, OAB/PA Nº 6.269
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C 226, II E 71 DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. É INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA, QUANDO AS PROVAS DEMONSTRAM, COM INDISPENSÁVEL SEGURANÇA, QUE O RECORRENTE ABUSOU SEXUALMENTE DE P.A.D.J, SUA ENTEADA, DE 10 ANOS DE IDADE, PRATICANDO CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS. É INEGÁVEL QUE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO QUE TANGE À RESPECTIVA COMPROVAÇÃO, DESDE QUE SEU ESCLARECIMENTO SEJA HARMÔNICO E COERENTE. LOGO, AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, VEZ QUE ASSENTE UM CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2.

DA NULIDADE DO LAUDO SEXOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO EM TELA, NÃO OCORREU A AUSÊNCIA DO PERITO OFICIAL, VEZ QUE FOI DESIGNADO A PERÍCIA PARA A DRA. GABRIELA RODRIGUES DE LIMA. PELO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO, ENTENDE-SE QUE A MÉDICA LEGISTA A QUAL CONFECCIONOU O LAUDO TRATA DE UMA PERITA, COMPETENTE PARA FAZÊ-LO. ALÉM DO MAIS, TAL QUESTÃO DE NULIDADE JÁ FOI APRECIADA PELO JUÍZO EM DOIS MOMENTOS, TANTO NA DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (FLS. 53/54), QUANTO DA SENTENÇA, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA DA DEFESA A RESPEITO. DESSA FORMA, NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE SOBRE O LAUDO SEXOLÓGICO EMITIDO PELO CPC-RENATO CHAVES.
3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
- QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERENTE FOI DENUNCIADO APENAS PELO ARTIGO 217-A, NÃO TENDO A COMBINAÇÃO DAS AGRAVANTES TRAZIDAS EM SENTENÇA, NÃO HÁ QUE PROSPERAR, UMA VEZ QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS ALEGADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL, BEM COMO O JUIZ, NO MOMENTO DA SENTENÇA, PODERÁ ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 383 DO CPP;
- QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA-BASE É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 08 (OITO) ANOS.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CP, POR SER O RÉU PADRASTO DA VÍTIMA E, NA ÉPOCA, TER AUTORIDADE SOBRE ELA, JÁ QUE RESIDIAM JUNTOS, DEVENDO A PENA SER AUMENTADA EM METADE, FIXO A PENA EM 12 ANOS DE RECLUS
¿
O. PRESENTE AINDA O CONCURSO DE CRIMES (ARTIGO 71 DO CP), PELO QUE AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 20 (vinte) anos de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0011715-19.2012.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: A.F.D.A
ADVOGADO PARTICULAR: EDMUNDO PINHEIRO JUNIOR, OAB/PA Nº 6.269
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALCINEY FERREIRA DE ARAUJO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Crianças/Adolescente de Belém/PA
(fls. 133/146) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), a Sra. Luciana de Araujo, mãe da vítima Poliana Angelim de Jesus, de 10 anos de idade, relatou à autoridade policial que há seis anos estava casada com o denunciado e com ele tem uma filha, Ana Beatriz, de 04 anos de idade. No dia 13/05/2012 sua filha Ana Beatriz disse-lhe: ¿mãe tu nem sabe eu vi o papai beijando na boca da Poliana¿ (textuais). Logo após, chamou a filha Poliana e a indagou sobre o fato que Ana Beatriz havia lhe contado. Inicialmente, Poliana negou, mas acabou contando que o denunciado ¿fazia coisas com ela¿. Indagada sobre que ¿coisas¿ seriam estas, Poliana relatou que o denunciado ¿beijava na boca dela, e passava o pênis dele nas partes íntimas dela e que as vezes era no quarto e outra vezes no banheiro¿ (textuais).

A vítima relatou à autoridade policial que desde os 09 anos de idade vinha sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto, o ora denunciado. Disse que ¿
Ney me beijava na boca e mandava eu sentar em cima dele e às vezes ele ficava nu, mandava eu tirar a minha roupa¿, ¿meu padrasto colocava o pinto dele na minha vagina e no meu ¿bumbum¿.
Relatou que o padrasto pedia que ela não contasse para sua mãe e obedecia com receio que ele batesse nela. Informou que os abusos sexuais ocorreram por várias vezes quando ela e seus dois irmãos estavam sozinhos com o padrasto, momento em que o denunciado a chamava para o quarto ou às vezes para o banheiro. Em determinada ocasião o denunciado a beijou na boca na cozinha, fato que foi presenciado por Ana Beatriz que disse: ¿olha o papai está beijando na boca da Poliana¿, ocasião em que o denunciado saiu levando Ana Beatriz para distraí-la e em outra ocasião Ana Beatriz viu o denunciado tirar a roupa da irmã Poliana. Relatou ainda a vítima que durante os abusos ficava ¿suja tipo uma gosma¿ (textuais) e o denunciado a levava no banheiro para que sua mãe não visse. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 133/146), o acusado fora condenado nas sanções das penas previstas nos artigos 217-A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 155/178), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, subsidiariamente, requer a nulidade do laudo sexológico e a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 185/189), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 202/205), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal tão somente na primeira fase da dosimetria. Os demais termos da sentença devem ser mantidos incólumes
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALCINEY FERREIRA DE ARAUJO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Crianças/Adolescente de Belém/PA
(fls. 133/146) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, pelos documentos de identificação que comprovam que a vítima, à data dos fatos, era menor de 14 (quatorze) anos de idade, aliado aos demais elementos constantes no inquérito policial e demais provas colhidas em Juízo.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A vítima
POLIANA ANGELIM DE JESUS
ouvida em Juízo (mídia de fl. 108), declarou:
"(...) ele (padrasto) me abusava;
tinha vezes em que ele me levava para o quarto ou para o banheiro; ele tirava a minha roupa; ele colocava o pênis dele pra fora e botava em mim; aí ele me levava as vezes pro banheiro
; e tinha vezes que quando a mamãe chegava, ... ele dizia pra eu não contar pra minha mãe; tinha vezes que tava eu, minha irmã e ele; eu nunca gostei de ficar a sós com ele porque eu tinha medo;
aí uma vez a minha irmã viu, ele estava me beijando
; ... daí depois de um tempo ela contou pra mamãe; e também ela me viu uma vez lá no quarto, e ela tava vendo desenho no computador, ele tava me coisando, abusando, e ela viu e ele rápido colocou a roupa dele, e eu botei a minha roupa, e ele falou assim: `vai comprar biscoito pra ela, via Poliana¿, como se ele quisesse distrair; ... teve uma vez que minha mãe foi na casa do meu avô, e eu tava sozinha com ele, minha irmã tava dormindo, aí ele me chamou lá pro banheiro, aí ele começou a me abusar no banheiro, aí quando a mamãe chegou eu saí rápido do banheiro e eu botei minha saia; ...eu tinha medo de falar pra ela (mãe), daí foi a minha irmã que falou, e ela me perguntou e eu falei que sim; ... que era a mesma coisa que eles faziam; ...
ele sentava e mandava eu sentar em cima dele e ele colocava o pênis dele na frente e atrás
; que
as vezes saia um negócio branco de lá
e eu não entendia porque eu era criança; daí ele varria lá porque sujava o banheiro, eu acho que era pra minha mãe não ver; ...
aí ele passava a mão dele aqui nas minhas partes
; ...
ele me beijava de língua; e às vezes ele me mandava me abrir assim e enfiava a coisa dele
; ... que eu acho que eu
tinha 8 ou 9 anos
quando começaram; ... que tinha vezes que doía muito; que ele enfiava mesmo o pênis na minha vagina; ... que eu morava com a minha mãe e as vezes ia pra casa da minha avó;...
que não lembra quantas vezes ele colocava o pênis na minha vagina; que era quase todo dia
;...que ele começou com beijos e abraços e depois colocava o pênis em mim; ...que quem começou foi o meu padrasto; ...que começou com o meu padrasto quando eu era pequena e só depois eu comecei a ir pra casa do meu pai; ... que os abusos as vezes ocorriam de manhã e de tarde; era quando a mamãe saia pra comprar alguma coisa; que daí ele me beijava e passava a mão no meu corpo; e a tarde às vezes a mamãe tava dormindo e ele começava; ... que a minha irmã estava vendo desenho e o meu irmão também; e às vezes o meu irmão tava pra casa do meu avô; quando a mamãe estava no quarto deitada ele fazia comigo no banheiro; que a empregada não estava presente; que teve uma época que não tinha empregada lá, que depois começou a ter lá (...)¿.

De suma importância, destaco trecho do depoimento da genitora da vítima
LUCIANA SARDINHA ANGELIM DE ARAUJO,
na qualidade de informante, ouvida em Juízo (mídia de fl. 108), declarou:
¿(...) Que tomou conhecimento dos fatos por sua filha menor Beatriz, de 4 anos e meio, que chegou até ela e disse: ¿mãe, tu sabia que o papai beija na boca a Poliana?¿; que chamou a Poliana para conversar sozinha no quarto; que a Poliana disse que ele (acusado) a tocava e fazia coisas com ela; que até então não sabia que ele tinha consumado o ato; que ele passava o pênis nas partes dela, tocava nos seios e partes dela; que saiu de casa como se não tivesse acontecido nada e foi até a delegacia com seu irmão; que a filha fez a perícia e a perita lhe recomendou que voltasse pra casa e agisse como se nada tivesse acontecido até que saísse os resultados dentro de 15/30 dias; que ela saiu de casa levando os seus pertences; que a Poliana disse que era constante; que quando se casou com o acusado a Poliana tinha cerca de 3 anos de idade; que casou com o acusado quando já estava gravida; que a Poliana não sabe especificar as datas, que disse que com cerca de 6/7 anos ele passava a mão e o ato sexual se concretizou quando a filha teria 9 anos de idade; que na sua casa só morava o acusado, ela e seus filhos; que trabalhava com artesanatos e que todo o domingo ia para a praça da república trabalhar; que o acusado trabalhava na frente de casa e todo o tempo ficava em casa; que quando tinha que sair para comprar material para o artesanato não levava a filha; que depois a Beatriz contou que um dia ela estava assistindo desenho e ela chamou pelo pai, e nada dele vir, daí que foi no quarto e viu o pai mostrando a `pepequinha¿ pra Poliana; que teve que tirar a Poliana da escola porque estava sem condições, estava muito retraída; que hoje ela esta um pouco melhor e teve alta do Propaz; que tiveram acompanhamento psicológico por 2 anos; que o meu patrão se propôs a pagar uma psicóloga particular pra minha filha e daí vi uma melhora considerável; que a criança estudava na parte da tarde das 15h às 18h. (...)¿.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

Por sua vez, o acusado, não foi interrogado em juízo, uma vez que fugiu do distrito da culpa, Na fase inquisitorial alegou ser inocente, com a nítida intenção de tentar se eximir da responsabilidade dos seus atos, sua negativa não se sustenta diante das demais provas colhidas nos autos.

Aliás, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte dos ofendidos ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante nos crimes sexuais praticados.

Importante ressaltar também o auto de exame de conjunção carnal (fl. 54 IPL), comprovando que a vítima, menor de treze anos não era mais virgem.

Como se vê, as provas são robustas.

Importa ressaltar que, como é cediço, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DO BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES E MAJORANTES RECONHECIDAS PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em nulidade processual quando o magistrado singular expõe adequadamente os motivos que o levaram a negar o pedido de nova oitiva da ofendida, realizado somente após o fim da instrução processual e apresentação de memoriais finais por parte do Parquet. Preliminar rejeitada.
2. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente constrangeu sexualmente sua enteada, praticando, por diversos anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Deve ser reduzida a pena-base, tornando-a proporcional e adequada a reprovabilidade do delito, quando constatado que, embora tenham sido negativadas três circunstâncias judiciais pelo juízo a quo, apenas uma possui motivação idônea, apta a justificar a elevação da reprimenda inicial acima do mínimo legal. 4. Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II,f, com a majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, por possuírem circunstâncias fáticas distintas (Precedentes STJ). 5. Inexiste impedimento no reconhecimento de agravantes e majorantes não pleiteadas expressamente na prefacial acusatória, quando as circunstâncias fáticas são devidamente descritas na exordial, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação provisória dada pelo Parquet. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante. Decisão Unânime.
(TJ-PA, APL: 0012547-29.2017.814.0061, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/08/2019).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Diante de todos esses apontamentos, cumpre validar a decisão recorrida, julgando
improcedente o pedido absolutório formulado.
2.

DA NULIDADE DO LAUDO SEXOLÓGICO.

A Defesa sustenta que o Laudo deveria ser assinado também pelo Diretor do Instituto Médico-Legal, Sr. Claudio Marçal Guimarães, o qual designou a perícia.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A
priori
destaco o artigo 159 do CPP para maiores esclarecimentos:
Art. 159
: O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior
.
§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

No caso em tela, não ocorreu a ausência do perito oficial, vez que foi designado a perícia para a Dra. Gabriela Rodrigues de Lima. Pelo princípio da presunção da veracidade do documento público, entende-se que a médica legista a qual confeccionou o laudo trata de uma perita, competente para fazê-lo.

Além do mais, tal questão de nulidade já foi apreciada pelo juízo em dois momentos, tanto na Decisão de ratificação do recebimento da denúncia (fls. 53/54), quanto da Sentença, não havendo insurgência da Defesa a respeito.

Não havendo qualquer nulidade sobre o laudo sexológico emitido pelo CPC-Renato Chaves.
3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto, que acolho parcialmente o pedido em questão.

Quanto à alegação de que o requerente foi denunciado apenas pelo artigo 217-A, não tendo a combinação das agravantes trazidas em sentença, não há que prosperar, uma vez que o réu se defende dos fatos alegados e não da capitulação legal, bem como o juiz, no momento da sentença, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, de acordo com o artigo 383 do CPP: ¿
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
¿(...) Alegada violação ao princípio da imparcialidade, dada a realização de
mutatio libelli
pelo togado
a quo.
Não ocorrência. Julgador que não está vinculado à capitulação oferecida pela denúncia. Acusado que se defende dos fatos a si imputados e não da capitulação legal. (...). (TJ-SC, APR: 00049869820128240012, Relator: Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2019).

No que concerne à dosimetria da pena-base, algumas circunstâncias foram fundamentadas de maneira equivocada, bem como valoradas negativamente com elementares do próprio tipo penal na sentença, o que não autoriza a sua exasperação.

A sentença fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de origem:
"(...)
A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, haja vista a tenra idade da vítima selecionada pelo réu, sem nenhuma condição de defesa, e aproveitando-se da confiança que a criança tinha em sua pessoa, já que era seu padrasto e exercia autoridade sobre a mesma. Praticando sexo oral e anal em sua enteada, no banheiro e quarto, que com ela vivia, em ambiente familiar.".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica, no sentido de que a culpabilidade ressoa elevada.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art. 59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 08 (oito) anos, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
08 anos de reclusão
, pelo crime tipificado no
artigo 217-A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de diminuição de pena. Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, por seu o réu padrasto da vítima e, na época, ter autoridade sobre ela, já que residiam juntos, devendo a pena ser aumentada em metade (04 anos). Fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES.

Incidente também a causa especial de aumento prevista no art. 71, caput, do CP, conforme fundamentação da sentença, pelo que aumento a pena na fração de 2/3 (08 anos), para
fixar a pena em definitivo em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUS
¿
O
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
FECHADO0
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, por ser superior a quatro anos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena
, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 20 (vinte) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.